Tribunal: TJMT
Processo: 1006275-80.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006275-80.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que dera provimento a recurso inominado da reclamada, reformando sentença de parcial procedência e julgando improcedentes os pedidos. A autora sustenta que, apesar de ter quitado débito relativo a serviço de água e solicitado o desligamento, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por débito quitado; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno preenche o requisito da dialeticidade, pois a parte agravante apresenta fundamentos específicos para a reforma da decisão monocrática.

4.

Provas documentais, incluindo protocolo de desligamento, boleto e comprovante de pagamento via Pix, demonstram a quitação integral do débito, sendo admissível a prova por tela sistêmica quando corroborada por outros elementos (Súmula no 34 da TRU/TJMT).

5.

A reclamada não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a legitimidade da negativação, conforme art. 373, II, do CPC, não apresentando qualquer documento que comprove débito remanescente.

6.

A inscrição do nome do consumidor por débito quitado configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7.

O valor fixado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes por débito já quitado é ilícita e enseja indenização por danos morais.

2.

É admissível a prova documental por tela sistêmica, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela indevida negativação decorrente de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e §1o; CPC, art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula no 34; TJMT, N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024.

VOTO

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, reformando a sentença do juízo singular e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que teve o nome negativado indevidamente por débito quitado. Aduz que a documentação juntada é suficiente para demonstrar o adimplemento das obrigações e a ilegalidade da negativação levada a seu desfavor. Pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

3.

DA PRELIMINAR: Não assiste razão à preliminar agitada pela parte agravada consistente na ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

Infere-se das razões recursais apresentadas no agravo interno a pretensão da parte autora em alcançar a reforma da decisão monocrática em razão da sucumbência ali verificada em seu desfavor.

5.

Os contrapontos apresentados satisfazem o requisito de admissibilidade agitado em sede de preliminar, de modo a permitir a análise do mérito recursal.

6.

DO MÉRITO: Razão assiste ao que pleiteado pela parte agravante.

7.

Colhe-se do acervo de prova dos autos elementos que conduzem à reforma da decisão monocrática que julgou provido o recurso interposto pela parte ora agravada, reformando a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

8.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida.

9.

A parte autora comprovou a solicitação de encerramento do fornecimento do serviço de água à residência situada à “Rua das Araribas, 534, apartamento 02, no bairro Jardim Palmeiras, CEP 78552-027” em Sinop/MT, tal como se colhe do documento de id. 276130518.

10.

No pedido de desligamento constou que o consumidor
“esteve em atendimento para solicitar consumo final,
mediante quitação de débitos
, entregue boleto com a taxa de corte”.

11.

Resta comprovado o pagamento do boleto da taxa de corte pelo comprovante pix juntado pelo autor. Ainda que se trate de recorte de tela, verifica-se que fora extraído de aplicativo bancário, indicado a movimentação consistente em “Pix enviado para aguas de sinop s a”, no exato valor e data de

vencimento indicada no boleto de id. 276130519.

12.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorra de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, uma vez que veio acompanhada de outras documentações, tais como protocolo de pedido de desligamento e boleto referente ao débito negativado.

13.

Exatamente nesse sentido é que se colhe a incidência da Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

14.

A reclamada, por sua vez, nada trouxe aos autos a fim de demonstrar que a aludida inscrição no rol dos maus pagadores se deu de forma legítima. Não apresentou qualquer documento que comprove que o autor possui débitos em aberto, nem mesmo um histórico de faturas.

15.

Em contestação a reclamada afirma que o débito negativado se refere à fatura em aberto referente ao corte no cavalete, o qual restou comprovado o pagamento mediante pix na exata data do vencimento.

16.

Desta forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

17.

Nesse enfoque, acaba por restar sufragada a tese de defesa a fim de tentar emprestar contornos de licitude à conduta da parte reclamada.

18.

Assim, tendo a parte reclamada realizado a inscrição dos dados da parte reclamante por débito que já se encontrava quitado resta configurada a hipótese de dano moral, que se configura na modalidade
in re ipsa
.

19.

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha Relatoria (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

20.

Esses os fundamentos que conduzem este relator a reformar a decisão monocrática anteriormente proferida para o fim de manter a sentença prolatada na origem.

21.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para, reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela reclamada e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

22.

Ante o resultado do presente agravo interno, não se impõe a condenação ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

23.

Lado outro, tendo em vista o julgamento de improvimento do recurso inominado que se opera, deve ter aplicação o que dispõe a norma prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95, de modo que CONDENO a parte reclamada (recorrente, no recurso inominado) ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).

24.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025